Tribunal: STF
Processo: RE 76897
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
1. Firmou-se no S.T.F. o entendimento de que, na entrada em estabelecimento comercial, ou de indústria, ou produtor, de mercadoria que haja sido importada, pelo dominus de país estrangeiro, só incidira o ICM se este for instituído por lei estadual que observe as normas gerais editadas pela União (C.F., art.19, I. art. 153, § 29; Dl. 406-68, art. 1º, III), não bastando, para tanto, mero decreto. 
2. Recurso extraordinário conhecido e provido por decisão uniforme da 2ª Turma  do STF.